Tribunal: STF
Processo: RE 1214925
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. HORAS EXTRAS. 
    1 . Não há interesse processual quanto ao pedido de exclusão da contribuição previdenciária sobre o auxílio-acidente, pois este benefício previdenciário, nos termos do § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/91, tem início imediatamente à cessação do auxílio-doença percebido pelo empregado, e por ser suportado pelo INSS, não se subsume à incidência da contribuição previdenciária. 
    2. Concernentemente à legitimidade ativa para obter a repetição das contribuições previdenciárias dos empregados, a impetrante se encontra na condição de mero agente retentor, participando tão-somente do mecanismo de recolhimento do tributo, sem arcar com nenhum ônus patrimonial.
    3.Segundo orientação desta Corte, tratando-se de ação ajuizada após o término da vacatio legis da LC 118/05 (ou seja, após 08-06-2005), objetivando a restituição ou compensação de tributos que, sujeitos a lançamento por homologação, foram recolhidos indevidamente, o prazo para o pleito é de cinco anos, a contar da data do pagamento antecipado do tributo, na forma do art. 150, § 1º e 168, inciso I, ambos do CTN, c/c art. 3º da LC 118/05. Vinculação desta Turma ao julgamento da AIAC nº 2004.72.05.003494- 7/SC, nos termos do art. 151 do Regimento Interno desta Corte. 
    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que não é devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença (§ 3º do art. 60 da Lei 8.213/91), porquanto essa verba não tem natureza salarial, já que não é paga como contraprestação do trabalho.
    5. As verbas referentes às horas extras possuem natureza salarial, de modo a integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, a teor do que preceitua os arts. 457, §1º e 458, ambos da CLT, bem como art. 7º, da Carta da República.
    6. As contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto nos arts. 66 da Lei nº 8.383/91, 39 da Lei nº 9.250/95, observando-se as disposições do art. 170-A do CTN.
    7. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo até a sua efetiva compensação, sendo aplicável, para os respectivos cálculos, a taxa SELIC, não se aplicando a invocação contida na Lei 11.960/09, mercê do princípio da especialidade. 
    No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 195, inciso I, da Constituição Federal. Sustenta não incidir contribuição previdenciária sobre as parcelas referentes a auxílio acidente e horas extras. Afirma ter direito à compensação das contribuições previdenciárias dos empregados pagas a maior.
    2. O acórdão impugnado, mediante o extraordinário, revela a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator